Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-27.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002223-27.2003.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUARIA RIO BRANCO LTDA, ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO

APELADO: IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002223-27.2003.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

FAZENDA RIO BRANCO LTDA

ADVOGADOS:

LEONARDO MAIA NASCIMENTO (OAB/PA nº. 14.871) e

ARTHUR SISO PINHEIRO (OAB/PA nº 17.657)

APELANTE:

ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO

ADVOGADA:

ÂNGELA SERRA SALES (OAB/PA nº. 2.469)

APELADO:

IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO

ADVOGADO:

JOSÉ FELIPE BASTOS JR (OAB/PA nº. 14.035)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DEFERIDAS E NÃO PRODUZIDAS. PERÍCIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002223-27.2003.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

FAZENDA RIO BRANCO LTDA

ADVOGADOS:

LEONARDO MAIA NASCIMENTO (OAB/PA nº. 14.871) e

ARTHUR SISO PINHEIRO (OAB/PA nº 17.657)

APELANTE:

ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO

ADVOGADA:

ÂNGELA SERRA SALES (OAB/PA nº. 2.469)

APELADO:

IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO

ADVOGADO:

JOSÉ FELIPE BASTOS JR (OAB/PA nº. 14.035)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
FAZENDA RIO BRANCO LTDA e ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO
nos autos da
Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Ato Ilícito
,
que lhes move
IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em sua exordial
(Id. 4412604 – p.6),
alega o autor que transferiu área de terras de sua propriedade, situada no município de Irituia, às requeridas, sendo dado como parte do pagamento um imóvel de propriedade da ré Elcione
Therezinha Zahluth Barbalho
, localizado na Tv. Curuzu, nº 1941, o qual jamais foi entregue.

Alega que, mesmo ciente do negócio jurídico, a requerida permitiu que o imóvel fosse penhorado e alienado em leilão realizado pela Justiça do Trabalho, para liquidação de débitos trabalhistas, configurando, desta feita, má-fé da requerida, pelo que ajuizou a presente demanda objetivando indenização por dano material e lucros cessantes, ou, subsidiariamente, a devolução do imóvel objeto do negócio jurídico.

A requerida Fazenda Rio Branco apresentou contestação
(Id. 4412606)
, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade, carência da ação e a decadência, e aduzindo, no mérito, que as obrigações haviam sido cumpridas já que o imóvel foi transferido ao autor por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, competindo ao autor sua averbação em cartório.

Por sua vez, a requerida Elcione Barbalho contestou a ação
(Id. 4412607),
alegando,

em forma de preliminar, sua ilegitimidade e a ocorrência de prescrição, e, em sede de mérito, defendeu a regularidade e o cumprimento do negócio jurídico, afirmando que a desídia do próprio autor em providenciar a averbação do imóvel oportunizou a penhora do bem na Justiça Trabalhista.

Foi realizada perícia no imóvel objeto da ação, conforme laudo
Id. 4412609.

Em audiência, o juízo de piso proferiu sentença
(Id. 4412610)
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à ré Elcione Therezinha Zahluth Barbalho e julgando extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

Interposta apelação pelo autor
(Id. 4412612),
foi proferido acórdão determinando a anulação da sentença, reconhecendo a legitimidade passiva das rés e a inocorrência da prescrição e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento da instrução processual, com manifestação acerca do laudo de avaliação e inquirição de testemunhas arroladas.

Logo após o retorno dos autos, o juízo de piso proferiu nova sentença
(Id. 4414318)
julgando procedente a ação e condenando as requeridas, de forma solidária, à devolução do bem transferido, nas mesmas condições de entrega.

Inconformadas, as requeridas interpuseram recursos de Apelação, tendo a Fazenda Rio Branco Ltda
(Id. 4414321)
sustentado, preliminarmente, sua ilegitimidade e a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Defendeu a ocorrência de decadência e, no mérito, a inexistência de danos morais e de má-fé.

Em suas razões
(Id. 4414322)
, a requerida Elcione Barbalho também suscitou a nulidade da sentença, pela ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado às partes manifestarem-se sobre o laudo ou produzirem provas. Alegou que houve julgamento
ultra petita
ao determinar a devolução do imóvel adquirido, desconstituindo o negócio jurídico celebrado, e que não houve enfrentamento das questões de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 4414323),
pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Preparos devidamente comprovados.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINARES

2.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ambas as recorrentes aduzem serem parte ilegítima para figurarem no polo passivo da ação, buscando se eximir de qualquer responsabilidade acerca de possível descumprimento contratual, atribuindo-a uma à outra.

Com efeito, tal questão já foi tratada por ocasião do julgamento da primeira apelação, que anulou a sentença, tendo sido reconhecida a legitimidade passiva das requeridas, conforme consignado no voto condutor do Acórdão,
in verbis:

“Assim, se legitimado passivo é o titular do interesse que poderá ser eventualmente oposto à pretensão inaugural, no caso dos autos, tanto a Fazenda Rio Branco Ltda, como a Sra. Elcione Therezinha Zahluth Barbalho, proprietária do imóvel dado em dação em pagamento têm legitimidade passiva para resistir à pretensão objeto da lide, pois são partes do negócio jurídico celebrado com Requerente/Apelante, sendo solidários passivos do objeto obrigacional.”
(Id. 4412614 – pg. 28)

Assim, inexistindo nos autos, até o presente momento, qualquer elemento probatório capaz de alterar tal entendimento, permanece válida a decisão já proferida, sendo ambas as recorrentes legitimadas para compor o polo passivo da presente ação, pelo que
rejeito a preliminar.

2.2 – CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em sede de preliminar, as apelantes suscitam a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, ao retornar os autos após o julgamento que anulou a primeira sentença proferida, o juízo de piso não prosseguiu com a instrução probatória e julgou antecipadamente o mérito, sem oportunizar às partes manifestarem-se acerca do laudo de avaliação ou a produção de provas.

Aduzem que no próprio Acórdão que anulou a sentença foi no sentido de determinar o prosseguimento da instrução, o que não foi observado pelo juízo de piso.

Da análise dos autos, constata-se que, após a apresentação do Laudo Pericial de Avaliação do imóvel objeto do litígio (Id. 4412609 – pg 25 e sgs), foi realizada audiência de instrução (Id. 4412610) em que o próprio juiz detectou que as partes não haviam sido intimadas a manifestarem-se acerca do laudo e tampouco haviam sido intimadas as testemunhas tempestivamente arroladas, porém, por ter acolhido a prejudicial de mérito suscitada na contestação – prescrição – extinguiu ali o feito.

Com o julgamento da apelação então interposta pelo autor, que ensejou a nulidade da sentença, foi determinado o retorno dos autos para prosseguimento da instrução processual, restando consignado no Acórdão,
in verbis
:

“Destarte, em se tratando de erro in procedendo, o qual está sempre ligado ao descumprimento de uma norma de natureza processual, a sentença atacada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à Vara de origem,
para prosseguimento da instrução processual, com manifestação acerca do Laudo de Avaliação (fls. 179/194), bem como inquirição de testemunhas arroladas.
”
(Id. 4412614 – pgs. 33/34)
–
grifei.

Competia, portanto, ao juízo de origem oportunizar às partes sua manifestação acerca do laudo quanto à produção de provas, o que não ocorreu, uma vez que proferiu nova sentença, sem qualquer instrução prévia.

Sabe-se que o julgamento antecipado da lide só é permitido nos casos previstos no art. 355 do CPC, a saber, quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349, ambos do CPC, o que não é o caso do feito em análise.

No caso em comento, observa-se que a discussão gira em torno da entrega – ou não – de imóvel dado como parte do pagamento em negócio jurídico celebrado entre as partes na forma em que foi prometido – o que, segundo o autor, não ocorreu, pois não haviam sido feitas as reformas necessárias e acordadas – bem como acerca da ocorrência – ou não – de má-fé e atos ilícitos relativos à transmissão do bem, que, por não ter ocorrido a tempo, ensejou sua penhorado e venda em leilão pela Justiça do Trabalho.

Nota-se que as apelantes pugnaram desde suas contestações pela produção de provas testemunhais e pericial e, em audiência realizada no dia 20.0.2003 (Id. 4412609 – pg. 10), requereram expedição de ofício ao Cartório para juntada de procuração pública lavrada em 11/12/1992 e a inquirição de testemunhas, tendo concordado com a perícia de avaliação do imóvel solicitada pelo autor, que, inclusive, chegou a ser efetivada.

Ora, considerando que um dos pedidos autorais é a indenização por lucros cessantes e o laudo realizou a avaliação do valor do aluguel do imóvel, ao não se oportunizar às recorrentes a manifestação sobre o laudo, impossibilita-os de impugnar os valores ali apurados, ou mesmo a realização de perícia complementar, razão pela qual deveriam ter sido intimadas nos termos do art. 477, §1º, do CPC, a fim de se garantir o contraditório.

Em que pese ser pacífico o entendimento de que é possível ao magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não ocorreu no caso apresentado, pois não houve pronunciamento judicial acerca dos motivos que ensejaram a não intimação das partes para se manifestarem acerca da perícia realizada e a dispensa da prova testemunhal. Ao contrário disto, na audiência ao norte mencionada, o juízo não apenas considerou as provas úteis como deferiu sua produção.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são protegidos constitucionalmente, sendo assegurado seu exercício com todos os meios e recursos a ele inerentes. Desta feita, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa, por via de consequência, na violação desses princípios.

Desta feita, revela-se evidente o cerceamento de defesa já que o juízo de origem, desconsiderando a determinação constante do Acórdão Id. 4412614 – pg. 22, julgou antecipadamente o feito tão logo o feito retornou da instância recursal, sem oportunizar às partes a produção das provas necessárias e por ele já deferidas.

Assim, havendo violação aos princípios constitucionais mencionados, cumpre o acolhimento da preliminar de nulidade processual.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação
e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução do feito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2024